Tribunal: TJMT
Processo: 1019898-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019898-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ATAL ATACADO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP
AGRAVADO: ROBERTO CORDEIRO E SILVA 00541439189
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATAL ATACADO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI - EPP nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de ROBERTO CORDEIRO E SILVA 00541439189, contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens existentes em nome da pessoa física proprietária da empresa individual executada.
Pretende a agravante o efeito ativo para que seja suspenso o curso da execução até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento e, ao final, o provimento do recurso para que seja deferida a constrição de bens da pessoa física do proprietário da empresa agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Verifica-se, ao menos prima facie, que a agravante não obteve êxito apesar de todos os esforços empenhados para satisfação do crédito.
Após o meirinho informar que não encontrou nenhum bem em nome da agravada (ID 58103995 - Pág. 7) e tentativas de penhora on line e buscas pelo sistema RENAJUD e INFOJUD inexitosas, é que foi requerido pela parte exequente/agravante a suspensão da Execução nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC/15 e a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada (ID 58104004 - Pág. 7).
Desta feita, defiro a liminar para suspender a Execução até o julgamento do presente recurso.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora